Tribunal: TJES
Processo: 5004952-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004952-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: AILTON GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1132 STJ. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

1. Em 08/08/2023, no julgamento dos REsp 1951888 e 1951662 (Tema 1132), o C. STJ fixou a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

2. Portanto, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da decisão para o fim de considerar que a correspondência enviada pelo Banco Agravante, a despeito de ter retornado sob o motivo “ausente”, preenche os requisitos para constituição em mora, de modo que o processo originário deve prosseguir, com a análise da liminar postulada.

3. Juízo de retratação positivo. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo positivo de retratação e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN SA, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5004952-35.2023.8.08.0000

APELANTE: BANCO PAN SA

APELADO: AILTON GONÇALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise, por força do artigo 1.030, II, do CPC (exercício do juízo de retratação), do Acórdão proferido no Id 58909874 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN SA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o nº 5011021-75.2023.8.08.0035 por ele ajuizada em face de AILTON GONÇALVES DA SILVA indeferiu a liminar e determinou a sua intimação para acostar aos autos comprovação da prévia constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento.

Decisão da Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal no Id 7784183 determinando a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC, diante da aparente contrariedade do decisum impugnado ao precedente vinculante firmado no Tema no 1132 do STJ.

Pois bem, inicialmente, importa ressaltar que, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de instrumento, este Órgão Fracionário afastou a possibilidade de a notificação extrajudicial da parte Agravada realizada pelo Agravante, a qual retornou sob o motivo “ausente”, fosse considerada para fins de comprovação da mora ao financiado/ agravado.

Entretanto, posteriormente, em 08/08/2023, no julgamento dos REsp 1951888 e 1951662 (Tema 1132), o C. STJ fixou a seguinte tese jurídica:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da decisão para o fim de considerar que a correspondência enviada pelo Banco Agravante, a despeito de ter retornado sob o motivo “ausente”, preenche os requisitos para constituição em mora, de modo que o processo originário deve prosseguir, com a análise da liminar postulada.

Assim, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a informação “ausente”, é suficiente o envio da documentação no endereço informado no contrato, nos termos do julgamento supra transcrito.

Por todo o exposto, por restar o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Cível em dissonância com a tese fixada pelo C. STJ, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, procedo ao reexame do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN SA para lhe DAR PROVIMENTO, conforme tese fixada no tema 1132 do C. STJ, para determinar o prosseguimento do feito, com a apreciação da liminar requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões